Tribunal: TCU
Processo: 019.227/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão prolatado em tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados mediante convênio celebrado para a aquisição de um mamógrafo e de um sistema de digitalização de imagens.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia, nesta fase processual, o recurso de revisão interposto por Luiz Augusto Pereira, ex-presidente do Sanatório Belém, contra o Acórdão 10433/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas irregulares, condenando-o em débito, solidariamente com a referida instituição, além de aplicar-lhes multas individuais em decorrência de irregularidades na aplicação dos recursos transferidos por meio do Convênio 1181/2010, cujo objeto era a aquisição de um aparelho de mamografia e de um sistema de digitalização de imagens radiográficas, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 281 e 288 do Regimento Interno e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. excluir o débito imputado aos responsáveis por meio do item 9.2 do Acórdão 10433/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. excluir a multa aplicada no item 9.3 do Acórdão 10433/2022-TCU-Primeira Câmara ao Sanatório Belém e reduzir o valor da multa imposta a Luiz Augusto Pereira para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), alterando-se o seu fundamento legal para o art. 58, inciso III, da Lei 8.443/1992; e 9.4. comunicar esta decisão ao recorrente e demais interessados.